Tribunal: TJBA
Processo: 0000887-93.1996.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000887-93.1996.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TUCANO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO PINTO MADUREIRA, LEONARDO MENDES CRUZ, GABRIELA ALMADA RODRIGUES ROCHA, JULIANA OLIVEIRA BATISTA NEVES

APELADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ, ANTONIO PINTO MADUREIRA, GABRIELA ALMADA RODRIGUES ROCHA, JULIANA OLIVEIRA BATISTA NEVES

mk4

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
RECURSO DA PARTE RÉ.
PRELIMINAR. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS ATUALIZADOS. REJEITADA. INAPLICABILIDADE DO CDC. POSSIBILIDADE DE REVISÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E DA BOA-FÉ CONTRATUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (SÚMULAS Nº 30, 294 E 296, DO STJ). CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. (SE OS CONTRATOS FORAM CELEBRADOS APÓS 31 DE MARÇO DE 2000, DATA DA PUBLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17 (REEDITADA SOB O Nº 2.170-36). JUROS REMUNERTORIOS. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL À ÉPOCA DA PACTUAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO CONTRATO QUANTO AO INDICE DE CORREÇÃO. NÃO CONHEÇO DO RECURSO, NO PONTO.
RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA.
INSURGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. ALTERAÇÃO. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Tendo a pessoa jurídica utilizado o crédito obtido junto à ré para incrementar sua atividade empresarial, não se cuida de destinatário final do produto, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, possível a revisão contratual com base nos princípios da função social do contrato e da boa-fé contratual, com a consequente adequação das cobranças comprovadamente abusivas. 2. Admissível a cobrança isolada da comissão de permanência na hipótese de inadimplência, desde que cobrada pelas taxas do BACEN. 3.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nos contratos bancários, celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da medida provisória que ora regulamenta, desde que expressamente pactuada. 4.
No presente caso, a sentença vergastada limitou os juros remuneratórios à taxa de juros praticada à taxa média mensal estipulada pelo Banco Central do Brasil, a época dos contratos,
em conformidade ao entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), firmado no
RESP N. 1.061.530 – RS, julgado em sede de recurso repetitivo. 5. Diante de condenação ilíquida, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro de fixação o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 2º, do CPC.
RECURSO DA PARTE RÉ/EMBARGADA CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA DADO PROVIMENTO PARCIAL APENAS PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DA PARTE AUTORA/EMBARGANTES PROVIDO PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS EXATOS TERMOS DO ART. 85, § 2º, DO CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000887-93.1996.8.05.0103
, em que figuram como apelante
TUCANO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA e outros
e como apelada
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ E, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .